Tribunal: TJMT
Processo: 0001142-51.2017.8.11.0102
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001142-51.2017.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUDI GIACOMELLI - CPF: 148.352.319-53 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA - CPF: 048.239.659-81 (ADVOGADO), C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (APELADO), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Constatada a omissão em relação ao ônus da sucumbência, devem ser acolhidos os Aclaratórios para supri-la.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pela embargante.

Aponta omissão no aresto em relação ao ônus da sucumbência.

A embargada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segue excerto do voto condutor do acórdão embargado:

(...) Observa-se que o autor/apelante não foi constituído em mora e nem lhe concedida a oportunidade de cumprimento da obrigação. Também não ocorreu um dos requisitos que autorizaria a conversão da obrigação - busca e apreensão frustrada.

Assim, considerando que o juiz a quo nada mencionou quanto à liminar que determinou a entrega de 19.438 sacas de 60 kg de milho padrão comercial junto à ré, devidamente cumprida em 01/08/2017, deve ser reformada a sentença para julgar parcialmente procedente a Ação, a fim de declarar quitada a obrigação do apelante com a apelada, exceto em relação aos encargos moratórios, os quais devem incidir desde a data em que deveria ser entregue o produto até a sua entrega por força da liminar.

Nesse sentido:

(...)

Assim, pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para julgar parcialmente procedente a Ação,
declarar quitada a obrigação do apelante com a apelada,

exceto em relação aos encargos moratórios
, os quais devem incidir desde a data em que deveria ser entregue o produto até a sua entrega por força da liminar.

Constata-se que realmente houve omissão no acórdão em relação ao ônus da sucumbência, uma vez que na sentença o autor/embargante foi condenado nas custas recursais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Logo,
dou provimento
aos Aclaratórios para sanar o vício apontado nos seguintes termos que deverá integrar o acórdão embargado: como seu recurso foi parcialmente provido para julgar a Ação também parcialmente procedente, condeno ambas as partes nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo o autor/embargante responder por 20% dos referidos encargos e a ora embargada por 80%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024